Tribunal: TJSP
Processo: 1031687-82.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000052842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031687-82.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MADEIRA, VALENTIM & GALLARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e
Interessado VIA VAREJO S/A, é apelado COMPANHIA METRÔ NORTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de janeiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031687-82.2017.8.26.0001 -Voto no
2
APELAÇÃO
1031687-82.2017.8.26.0001
APELANTE
Madeira, Valentim & Gallardo Sociedade de Advogados
APELADO
Companhia Metrô Norte
COMARCA
São Paulo F. R. de Santana 7a Vara Cível
VOTO No 36.748
EMENTA - Ação renovatória de contrato de locação
de imóvel comercial. Honorários sucumbenciais que devem ser fixados na
forma do artigo 85 § 2o do CPC. Recurso provido.
Sentença cujo relatório se adota julgou parcialmente
procedente ação renovatória de contrato de locação de imóvel comercial.
Os advogados da autora apelam e afirmam que a
fixação de honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do artigo 85 § 8o
do Código de Processo Civil, resultou em quantia ínfima e que não remunera
adequadamente o trabalho prestado, razão pela qual pedem seja tal verba fixada
segundo o disposto no § 2o do referido dispositivo.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
O inconformismo dos advogados da requerente
procede.
Conforme o § 8o do artigo 85 do CPC, a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031687-82.2017.8.26.0001 -Voto no
3
honorários sucumbenciais mediante arbitramento equitativo só se justifica nas
situações lá textualmente indicadas, isto é, quando o valor da causa for muito
baixo ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório.
Fora daquelas situações, pois, a verba honorária deve
ser fixada pelo critério indicado no § 2o do referido dispositivo, ainda que disso
resulte um valor desproporcional ao trabalho prestado ou à expressão econômica
da demanda.
Bem ou mal, esse o regime que ao julgador se impôs e
que a Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal manda adotar sem
ressalvas.
Por isso, nos termos do citado § 2o resta agora fixar a
honorária devida aos patronos em 12% do valor atualizado da causa, o que já
compreende o agravamento previsto no § 11 do artigo 85.
Para esse fim dá-se provimento à apelação.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator